Tribunal: TJBA
Processo: 8008645-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008645-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AGROPECUARIA ARAKATU LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TESE DE OMISSÃO SUSTENTADA PELO BANCO EMBARGANTE QUANTO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TESE DE ERRO DE PREMISSA SUSTENTADA PELAS EMPRESAS RECUPERANDAS QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. ENFRENTAMENTO CLARO E SUFICIENTE DAS QUESTÕES ESSENCIAIS PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO EVIDENTE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO POR AMBAS AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES ESTRITOS DO art. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO CREDOR E DAS RECUPERANDAS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos simultaneamente por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e por AGROPECUÁRIA ARAKATU LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e outras contra acórdão que, em agravo de instrumento, reconheceu a litigiosidade em incidente de impugnação de crédito, aplicou o princípio da causalidade e fixou honorários advocatícios por equidade, após extinção do feito sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar o princípio da causalidade, desconsiderando a alegada conduta do administrador judicial; (ii) estabelecer se houve erro de premissa quanto à natureza do pedido na impugnação de crédito, a justificar a fixação de honorários com base em proveito econômico mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais, ao reconhecer que o banco, ao ajuizar a impugnação de crédito, dá causa à instauração do litígio e à necessidade de defesa técnica, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

A alegação de que o ajuizamento decorreu de omissão do administrador judicial constitui tese de mérito já apreciada, sendo incompatível com a via restrita dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

A qualificação do pedido formulado na impugnação de crédito decorre de interpretação jurídica, e não de premissa fática equivocada, tendo o acórdão concluído que a controvérsia se restringe à reclassificação do crédito, sem proveito econômico mensurável.

A ausência de repercussão patrimonial direta justifica a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em consonância com a jurisprudência do STJ.

As alegações das partes embargantes evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite nos limites do art. 1.022 do CPC.

Não se verifica conduta dolosa ou abusiva das recuperandas apta a caracterizar litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
rejeitados
.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Aplica-se o princípio da causalidade ao sujeito que dá causa à instauração do incidente processual, ainda que alegue conduta de terceiros.

3. Em impugnação de crédito na recuperação judicial sem proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.

4. A divergência quanto à interpretação jurídica do pedido não configura erro de premissa apto a ensejar acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º, 8º e 10, 80 e 81; Lei nº 11.101/2005, art. 7º, § 2º e art. 8º.

Jurisprudência relevante
:
STJ - AgInt no AREsp 2084997/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2024;
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.213.314/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
em Agravo de Instrumento
no processo nº
8008645-86.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargantes e embargados, simultaneamente,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
e
AGROPECUÁRIA ARAKATU LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
de ambos os embargos de declaração e
REJEITÁ-LOS
integralmente,

mantendo o acórdão embargado pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des.
CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04